Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721837-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 39320097) à decisão (id 38890485) em que indeferi o pedido de suspensão cautelar de leilão, nos seguintes termos: “1. O segundo executado requer a suspensão cautelar do leilão da Casa 03, sito no SHIS QI 03, Conjunto 07, Lago Sul, M 1.378/1o RI-DF, designado para 20/09/22 e 23/09/22, em1a e 2a hastas públicas. Reafirma que não foi intimado da penhora do seu imóvel e que não tinha advogado constituído nos autos. Alega que o despacho (id 38739732) proferido em 30/06/22, que intimou a agravada para contrarrazões ao agravo interno, sequer foi publicado, implicando que o prazo de resposta findará, no mínimo, em 23/09/22, data da 2a hasta pública, o que revela a necessidade da medida cautelar a fim de evitar a perda do imóvel, seu único bem de família, por 50% do valor, bem como a perda do objeto do presente AGI. 2. Indeferi a liminar (id 37214187) por não constatar o fumus boni juris, observando o princípio do pas de nullité sans grief, pois, ao opor petição alegando nulidade processual no Juízo de origem, o ato importa em comparecimento espontâneo do executado, cabendo-lhe apresentar todas as matérias de defesa, o que, à primeira vista, não foi feito pelo agravante. Cumpre anotar que, no Juízo a quo (ids 123964721, 128717237, 129922517 – autos principais) e nesta sede (ids 36909736, 3749919 e 38759292), apesar da alegação de que o imóvel constitui bem de família, não há prova da alegada natureza. Assim, não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para a concessão da medida pleiteada. 3. Indefiro o pedido. Aguarde-se o transcurso de prazo (id 38739732). (...).” Alega, em suma, obscuridade quanto à dúvida infundada em relação ao pedido de urgência e ao objeto do recurso principal. Esclarece que o objetivo do agravo de instrumento é garantir o seu direito de defesa, restabelecendo o devido processo legal – pois sustenta a nulidade de intimação da penhora –, para, em seguida, demonstrar que o imóvel constitui bem de família. Afirma, portanto, que o fundamento da decisão embargada quanto à ausência de prova da natureza do imóvel não condiz com as alegações apresentadas no AGI. Salienta que juntou (anexo – id 39320098) diversas correspondências que evidenciam que reside no imóvel, onde foi citado, e reafirma tratar-se do único de sua propriedade, juntando consulta ao e-RIDF (anexo id 39320099), defendendo, por isso, a suficiência de provas, ao menos, para o requisito da fumaça do bom direito. Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios alegados, bem como pleiteia o seu julgamento em conjunto com o mérito dos agravos interpostos. Indeferi o julgamento simultâneo (id 39767509). Contrarrazões no id 3956225. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar embargos declaratórios. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “(...). Indeferi a liminar (id 37214187) por não constatar o fumus boni juris, observando o princípio do pas de nullité sans grief, pois, ao opor petição alegando nulidade processual no Juízo de origem, o ato importa em comparecimento espontâneo do executado, cabendo-lhe apresentar todas as matérias de defesa, o que, à primeira vista, não foi feito pelo agravante. (...).” A decisão não é obscura, pois como consignado, ao alegar nulidade, caberia ao executado/agravante a apresentação concomitante, no Juízo a quo, de todas as matérias de defesa, dentre elas a alegada existência de bem de família, cujos indícios não demonstrou o recorrente, vindo a apresentar, somente em sede dos presentes declaratórios, o documento de consulta de imóveis junto ao e-RIDF (id 39320099), que supostamente comprova se tratar de seu único imóvel, entretanto não é a via adequada para instrução probatória. 3. Logo, não há vícios (CPC 1.022) na decisão embargada. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator